Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-78.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800290-78.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE BENEVIDES

FISCAL DA LEI: SEM INDICIADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS TRATOS. VARA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LEI N.º 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). ALTERAÇÃO ART. 226, §1º, DO ECA. VEDAÇÃO À APLICABILIDADE DA LEI 9.099/99. INCIDÊNCIA NÃO RESTRINGIDA AOS DELITOS DEFINIDOS NO ECRIAD, MAS AOS TIPIFICADOS NO CÓDIGO PENAL E DEMAIS LEIS ESPARSAS. FATO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, não se restringe apenas aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas a quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas, evidentemente, no intuito de recrudescer a punição daqueles que para praticam crimes contra crianças e adolescentes, ocorridos no ambiente doméstico familiar.

2. Na espécie, tratando o feito do crime de maus tratos, ainda que de menor potencial ofensivo, a conclusão a ser alcançada seria pelo atrativo da competência da Vara Criminal, ora suscitada, haja vista que a novel legislação veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, mesmo aqueles não previstos na Lei Menorista.

3. Como conseguinte, afastada a aplicação dos benefícios constantes da Lei nº. 9.099/95, de manifesto escopo despenalizador, os institutos da Transação Penal, assim como da Suspensão Condicional do Processo previstos no citado ato normativo, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis.

4. Inobstante, a hipótese em voga apresenta singularidade, na medida em que, tratando-se de crime supostamente perpetrado em 12/04/2022, anteriormente à vigência da Lei Henry Borel, ocorrida em 09/07/2022, após período de
vacatio legis
, o procedimento criminal deverá ser processado pelo juízo suscitante da Vara de Juizados Especiais, em virtude da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cuja incidência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante aplicação do art. 2º do CPB, e do princípio do art. 5º, XL da CF, de vez que constitui verdadeira
“novatio legis in pejus”.

5. Não se pode olvidar que a Lei 14.344/22

é de natureza híbrida, trazendo conteúdo de natureza penal e processual penal, de modo que não pode retroagir para prejudicar o acusado.

6. Punido o crime em apuração com pena inferior a dois anos, não se pode cogitar a incidência Lei Henry Borel ao caso em análise, visto que mais gravosa e publicada após os fatos noticiados nas investigações, razão pela qual a competência para apreciação do feito é do juízo suscitante.

7. Conflito julgado improcedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA BÁRBARA/PA, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara/PA
, em virtude de
decisão declinatória de competência
emanada do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, para processamento e julgamento do Procedimento Criminal n.º 0801064-79.2022.8.14.0097.

Consta dos autos a suposta prática do crime de maus tratos – art. 136, do CPB - perpetrado em face do infante F.P.P.S., sem que tenha havido indiciamento por parte da autoridade policial.

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, esse, em decisão à ID 17611254, declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito, com determinação de remessa ao Juizado Criminal daquela Comarca, por entender que
“o objeto deste procedimento é de menor potencial ofensivo, em razão do patamar da pena máxima cominada ao tipo penal sob investigação, sendo, portanto, da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 e art. 61 da Lei 9.099/95”.

Recebidos os autos pelo
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara/PA,
tal juízo, à ID 17611257, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, encaminhando os autos a esta Instância
ad quem
.

Sustenta o Juízo suscitante que
“recentemente, o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ, por intermédio da 3ª Seção, decidiu pela competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar casos de violência familiar e doméstica contra crianças e adolescentes, até que sobrevenha a criação da Vara Especializada em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente”
.

Sob tal contexto, aduz que
“mesmo que ainda não haja vara especializada que tutele a criança e o adolescente para fins de julgamento de crimes praticados contra eles, além de a análise por varas de cunho semelhante ser meramente preferencial, existe novo regramento legislativo e jurisprudencial sobre o tema, em que se indica a prevalência da Vara Especializada em Violência Doméstica, e, na sua ausência, de Vara Criminal comum”
.

Assim, conclui, que:
“adequando ao espírito da Lei Henry Borel, entendo que, por se tratar de suposto crime contra adolescente em contexto de violência doméstica e familiar, deve haver a remessa do feito para uma Vara Criminal Comum com competência para apreciar Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara Especializada de Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente a que se refere a Lei n º 13.431, ante a ausência de Vara Especializada de Hipervulneráveis”.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-
se “pelo conhecimento e improcedência do presente conflito negativo de competência, para que seja declarada a competência, em razão da irretroatividade da lei, do Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara/PA, que possui competência para a apreciar a matéria”.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, ora suscitado,
ao declinar de sua competência a ser atribuída ao Juízo de Direito dos Juizados Especiais de Santa Bárbara/PA, então suscitante, para processamento e julgamento do Procedimento Criminal n.º 0801064-79.2022.8.14.0097.

No caso em voga, a controvérsia reside em estabelecer o alcance da proibição prevista no parágrafo 1º do artigo 226 do Estatuo da Criança e do Adolescente, que foi alterado pela Lei nº. 14.344, de 24 de maio de 2022 (Lei Henry Borel).

Segundo os fundamentos trazidos pela Lei n.º 14.344/2022, que cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, aos procedimentos regulados pela lei em questão, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições das Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e 13.431, de 4 de abril de 2017 (Lei do Depoimento Sem Dano).

A Lei n. 13.431/17, por seu turno, em seu art. 23, conferiu a prerrogativa ao Poder Judiciário de criação de Juizados ou Varas Especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente.
O dispositivo em voga, em seu parágrafo único, também preconiza que, somente nos casos em que não haja vara especializada na matéria disposta na lei é que se imporá a competência da especializada em crimes de violência doméstica.

Na hipótese, na Comarca de Benevides ainda não existem Juizados ou Varas Especializadas em Crimes Contra a Criança e Adolescente. De tal maneira, os crimes perpetrados por imputáveis contra criança e adolescente, com base no artigo 23,
caput
e parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, deverão ser processados e julgados pelos Juizados ou Varas Especializadas em violência doméstica. Somente na ausência destes é que deverão ser processados nas Varas Criminais comuns (STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).

Por outro turno, a Lei nº 14.344/2022 promoveu modificações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao introduzir o §1º, ao art. 266 do referido Diploma Legal, assim estabelecido:

“Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Deveras, a
inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente,
não se restringe apenas aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas a quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas, evidentemente, no intuito de recrudescer a punição daqueles que para praticam crimes contra crianças e adolescentes, ocorridos no ambiente doméstico familiar.

Assim, na espécie, tratando o feito do crime de
maus tratos
, ainda que de menor potencial ofensivo, a conclusão a ser alcançada seria pelo atrativo da competência da Vara Criminal, ora suscitada, haja vista que a
novel legislação veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, mesmo aqueles não previstos na Lei Menorista.

A que se observa, enquanto o
caput
do aludido dispositivo destina-se a regulamentar os crimes previstos no ECA, o §1º faz menção aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, com aparente caráter mais amplo, ao passo que o § 2º faz a ressalva de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cestas básicas ou de outras de prestação pecuniária, assim como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Nessa senda de intelecção:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – inquérito policial instaurado para apuração de possível crime de maus tratos em face de menor de idade – conflito entre varas de Juízo Singular e Juizado Especial – IMPROVIMENTO - com a prolação da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto, impondo-se a declaração da competência do suscitante, o Juízo da Vara Criminal de Benevides – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0813523-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024).”

“RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AMBIENTE DOMÉSTICO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZANTE DA TRANSAÇÃO PENAL (LEI 9.099/1995). IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALTERAÇÕES PELA LEI HENRY BOREL (LEI Nº. 14.344/2022). APERFEIÇOAMENTO AO MICROSSISTEMA DE GARANTIAS AO PÚBLICO INFANTOJUVENIL. NOVOS MECANISMOS PARA A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA. INDIVÍDUOS DOTADOS DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. INTUITO DO LEGISLADOR E ESCOPO DA NORMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Fazendo valer o anseio social de perplexidade que se invocara à época de sua edição, a Lei nº. 14.344/22, denominada Lei Henry Borel, criou novos mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, independentemente de gênero. 2. Com o aperfeiçoamento ao microssistema de garantias infantojuvenil, a implementação das novas diretrizes à proteção da criança e do adolescente no âmbito doméstico e familiar acabou por materializar a necessidade - reconhecida pelo legislador -, de o Estado criar uma tutela jurisdicional diferenciada em favor dessas vítimas especialmente vulneráveis. 3. Diante dos hodiernos preceitos introduzidos pela novel legislação, as disposições contidas na Lei nº. 9.099/95 se apresentam incompatíveis com a nova ordem espelhada na Lei Henry Borel, cujo intuito precípuo foi o de recrudescer a punição daqueles que praticam crimes contra crianças e adolescentes. 4.
À guisa de uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico pátrio, os institutos despenalizadores contidos na Lei nº. 9.099/95, tal como a Transação Penal, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis,
sejam os crimes previstos no ECA, no Código Penal ou em qualquer outro dispositivo legal (art. 226, § 1º, do ECA).
5. Aferido que o entendimento firmado no provimento judicial reclamado está em sintonia com as recentes alterações operadas pela Lei nº. 14.344/22 e melhor atente a finalidade do novel estatuto, pautado no recrudescimento punitivo contra os crimes cometidos contra a criança e adolescente, de alta vulnerabilidade, tem-se por inviável o acolhimento da Reclamação Criminal. 6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.

(TJDFT, Acórdão 1790757, 07387575020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
(grifei)

Com efeito, a proibição prevista no parágrafo 1º do artigo 226, do ECA (alterado pela Lei Henry Borel), não pode ser aplicada apenas quanto aos crimes previstos no ECRIAD. Deveras, a vontade do legislador de proteger os menores demonstra claramente sua intenção de recrudescer a punição daqueles que praticam crimes contra crianças e adolescentes, carecendo de lógica a distinção de crimes de menor potencial ofensivo praticados contra crianças e adolescentes previstos no ECA, no Código Penal ou em qualquer outro dispositivo legal, tal como o crime de maus tratos praticado contra criança e o adolescente.

Como conseguinte, afastada a aplicação dos benefícios constantes da Lei nº. 9.099/95, de manifesto escopo despenalizador, os institutos da Transação Penal, assim como da Suspensão Condicional do Processo previstos no citado ato normativo, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis.

Inobstante,
a hipótese em voga

apresenta singularidade
, na medida em que,
tratando-se de crime supostamente perpetrado em 12/04/2022, anteriormente à vigência da Lei Henry Borel, ocorrida em 09/07/2022, após período de
vacatio legis
, o procedimento criminal deverá ser processado pelo juízo suscitante da Vara de Juizados Especiais, em virtude da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, cuja incidência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante aplicação do art. 2º do CPB, e do princípio do art. 5º, XL da CF, de vez que constitui verdadeira
“novatio legis in pejus".

Não se pode olvidar que a Lei 14.344/22

é de natureza híbrida, trazendo conteúdo de natureza penal e processual penal, de modo que
não pode retroagir para prejudicar o acusado.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudências dos seguintes Tribunais Pátrios:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL E VARA ESPECIALIZADA - CRIME DE MAUS TRATOS - VÍTIMA CRIANÇA - INAPLICABILIDADE DO ART. 226, §1º, DO ECA, INCLUÍDO PELA LEI 13.344/2022 ("LEI HENRY BOREL") - FATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI - "NOVATIO LEGIS IN PEJUS" - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

-
Se o suposto crime de maus tratos cometido contra criança, em contexto de violência doméstica, foi praticado anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 14.344/22, a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juizado Especial Criminal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição da República)
. (
TJMG
- Conflito de Jurisdição 1.0000.23.317995-1/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024)”
(grifei)

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS TRATOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI HENRY BOREL, TENDO EM VISTA A IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS GRAVOSA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Tratando-se de crime que tem pena máxima prevista inferior a dois anos e ocorrência de fatos cometidos, em tese, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.344/2022,
inviável a sua aplicação. Irretroatividade da legislação mais gravosa. Precedentes. Competência do juízo suscitado.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Jurisdição, Nº 52210527020238217000, Terceira Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 21-03-2024)” (grifei)

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS. NÃO VERIFICADA A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.344/22 (LEI HENRY BOREL).
Crime de maus tratos contra criança menor de 14 anos de idade, em data anterior à vigência da Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel). Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, com base constitucional no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, não se aplicando o regramento do novo diploma legal no caso concreto. Fixada competência do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro Regional do Partenon, da Comarca de Porto Alegre, para processar e julgar o feito
. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Jurisdição, Nº 50548492120238217000, Primeira Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 25-05-2023).” (grifei)

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL – CRIME DE MAUS-TRATOS E ABANDONO INTELECTUAL CONTRA CRIANÇA – LEI Nº 14.344/2022 – IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS SEVERA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE.
A Lei n. 14.344/2022 (Henry Borel), por restringir à aplicação dos benefícios constantes da Lei n. 9.099/95, somente pode ser aplicada a fatos posteriores à sua vigência, já que o princípio da anterioridade (art. 5°, inciso XXXIX da CF), bem como a previsão do art. 2° do Código Penal (lei penal no tempo), não permitem que ela retroceda para prejudicar o direito subjetivo do réu
.
(
TJMS
. Conflito de Jurisdição n. 0001534-61.2022.8.12.0110, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 03/02/2023, p: 06/02/2023).” (grifei)

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL X JUSTIÇA COMUM – CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.344/2022 – INCIDÊNCIA SOBRE OS CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RESOLUÇÕES Nº 284/2023 E Nº 287 – FATOS OCORRIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI HENRY BOREL – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Além das alterações operadas pela Lei n.º 14.344/2022 (Lei Henry Borel), consoante disposição da Resolução n.º 284/2023, publicada no dia 22/03/23 no Diário da Justiça, a 7ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, que antes era de competência especial, passou a ser de competência especializada em crimes praticados contra a criança e o adolescente, abrangendo os demais delitos previstos na legislação penal vigente, tal como o crime de maus tratos praticado contra criança e o adolescente. 2. Posteriormente, por meio da Resolução nº 287, de 20 de abril de 2023, a redação do artigo 3º, da Resolução nº 284 foi alterada, determinando a competência da VECA "a todos os feitos em tramitação, desde que relativos a fatos ocorridos após a entrada em vigor da Lei n.º 14.344, de 24 de maio de 2022, promovendo-se a redistribuição, se necessário." 3.
Assim, como o crime apurado é anterior à entrada em vigor da Lei Henry Borel, o processo dever ser processado e julgado pela Vara competente do Juizado Especial da Comarca de Campo Grande/MS
. (
TJMS
. Conflito de Jurisdição n. 0008076-03.2019.8.12.0110, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 16/05/2023, p: 17/05/2023)” (grifei)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL/PE E 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL/PE. MAUS-TRATOS (ART. 136, DO CP) PRATICADOS CONTRA CRIANÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL) DISPONDO NO SENTIDO DA INACAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/1995. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 226, § 1º, DO ECA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL/PE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.
I – A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) excluiu a possibilidade de aplicação das disposições da Lei nº 9099/1995 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista. II – A lei em questão foi publicada em 25/05/2022, com vacatio legis de 45 (quarenta e cinco) dias a contar de sua publicação oficial, ou seja, entrou em vigor após a ocorrência dos fatos apurados na ação penal objeto do presente conflito. III – Inegável o caráter restritivo da norma, tornando inaplicáveis, por conseguinte, as medidas despenalizadoras previstas para as infrações de menor potencial ofensivo, constituindo-se novatio legis in pejus, cuja retroatividade é vedada, conforme disposto no art. 5º, XL, da CF. Precedentes do TJRS. IV - Inaplicável, in casu, a regra prevista no art. 226, § 1º, do ECA, não se havendo falar, portanto, em afastamento da competência do Juizado Especial Criminal. V – Conflito conhecido e julgado procedente. Juízo de Direito do 2º Juizado Especial Criminal da Capital/PE declarado competente para processar e julgar o feito
. Decisão unânime. (
TJ-PE
- CJ: 01695465020228172001, Relator: ALEXANDRE GUEDES ALCOFORADO ASSUNCAO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Gabinete do Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção)”
(grifei)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA praticado contra criança. SUPERVENIÊNCIA DA LEI nº 14.344/22, Dispondo no sentido de inaplicabilidade da lei nº 9.099/95. lei penal mais rigorosa. Irretroatividade. Inaplicabilidade da regra prevista no artigo 226, §1º, do estatuto da criança e do adolescente. COMPETÊNCIA do juizado especial criminal para processar e julgar o caso.
Constatado que a Lei nº 14.344, de 24.5.2022, denominada Lei Henry Borel, que alterou o artigo 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e excluiu a possibilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independente da pena prevista, constitui lei penal mais gravosa, deve-se observar o princípio da irretroatividade, insculpido no artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, para que suas alterações não alcançam os fatos praticados antes de sua vigência, de modo que a procedência do conflito negativo de jurisdição é solução jurídica que se impõe, para firmar a competência do Juizado Especial Criminal
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”
(TJGO, Processo 5439939-17.2021.8.09.0051, Seção Criminal Relator Altair Guerra da Costa, publicado em 22/05/2023).” (grifei)

Nesse contexto, punido o crime em apuração com pena inferior a dois anos, não se pode cogitar a incidência Lei Henry Borel ao caso em análise, visto que mais gravosa e publicada após os fatos noticiados nas investigações, razão pela qual a competência para apreciação do feito é do juízo suscitante.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e julgo improcedente o incidente em questão, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA BÁRBARA/PA
, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024